Tribunal: TJDFT
Processo: 0704834-64.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. FURTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DEVER DE SEGURANÇA. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de pedido de realização de determinada prova quando o que se pretende demonstrar está comprovado nos autos.
2. A responsabilidade civil pressupõe a existência dos seguintes elementos: a conduta lesiva, resultado danoso e nexo causal entre ambos.
3. No caso, o autor teve seus bens furtados no interior do estabelecimento comercial. Em que pese o réu alegar que houve ato de terceiro apto a elidir o nexo de causalidade, tratando-se de estabelecimento comercial de grande porte - atacarejo -, deveria proporcionar medidas de segurança aos seus consumidores, o que não ocorreu, sendo cabível a indenização pelos prejuízos suportados.
4. Os danos materiais foram comprovados nos autos e devem ser ressarcidos.
5. Os danos morais decorrentes do episódio são incontestes, tratando-se de modalidade de prejuízo imaterial presumido.
6. Apelação conhecida e provida. Preliminar rejeitada. Unânime.